Tribunal: TJDFT
Processo: 0004038-22.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ocorre omissão quando o acórdão deixa de apreciar matéria suscitada por qualquer das partes capaz de, em tese, influir no julgamento, o que não ocorre quando os aclaratórios possuem nítido propósito de reexame da verba honorária.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.